Tribunal: TJMT
Processo: 0002684-55.2009.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002684-55.2009.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), HERNANDES BATISTA & CIA LTDA - CNPJ: 01.521.045/0001-74 (AGRAVADO), MONICA CRISTINA AZEVEDO HERNANDES BATISTA - CPF: 067.969.948-17 (AGRAVADO), LUIZ ROBERTO AZEVEDO HERNANDES - CPF: 036.476.018-45 (AGRAVADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), AURISTON JOSE BATISTA - CPF: 961.012.968-49 (AGRAVADO), RAFAEL RAIMUNDO MARI HERNANDES - CPF: 150.578.528-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de extinção da execução fiscal com resolução de mérito, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a paralisação da execução fiscal decorreu de inércia da Fazenda Pública ou da morosidade do Poder Judiciário, com reflexo na aplicação da Súmula 106 do STJ, para fins de afastamento da prescrição intercorrente e prosseguimento do feito executivo.

III. Razões de decidir

3.
A controvérsia envolve a aplicação da prescrição intercorrente em execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da tese fixada no Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), segundo a qual a contagem dos prazos de suspensão e prescrição inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública quanto à frustração da citação ou à inexistência de bens penhorávei
s.

4.
No caso concreto, embora tenha havido um período inicial de relativa inatividade por parte do exequente, verifica-se que, após o recolhimento das custas necessárias ao cumprimento da diligência de citação, os autos permaneceram paralisados por prazo expressivo, sem que houvesse impulso processual suficiente à conclusão da diligência ou à intimação da Fazenda Pública
.

5.
Considerando o contexto processual e a ausência de elementos que permitam atribuir, de forma inequívoca, a paralisação à inércia da parte, não se mostra juridicamente segura a declaração de prescrição intercorrente, impondo-se, por cautela e segurança jurídica, o afastamento da sua configuração e o regular prosseguimento da execução fiscal
.

6. Aplica-se, no caso, o entendimento consolidado pela Súmula 106 do STJ, que afasta a caracterização de prescrição intercorrente quando o atraso decorre do aparelho judicial, sem culpa do exequente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno provido.

Tese de julgamento
:
“1. A paralisação processual que decorre exclusivamente da inércia do Poder Judiciário, após o cumprimento das providências cabíveis pelo exequente, afasta a configuração da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ. 2. É devida a continuidade da execução fiscal quando não configurada desídia da Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 487, I; LEF,
arts
. 40, §§1º e 2º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Maur Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe
16/10/2018 (Tema 566); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.169.279/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
23/05/2018; TJMT,
ApC
0004409-89.2003.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra a decisão monocrática (
id.
233235685) que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e manteve a sentença (
id.
224069684) que, com base no art. 487, I, do CPC, extinguiu a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente por meio de exceção de
pré
-executividade.

O agravante alega que a paralisação do processo decorreu da morosidade do Judiciário, e não de sua inércia, defendendo a aplicação da Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição e viabilizar o prosseguimento da execução.

Requer, assim, o provimento do recurso e a reforma da decisão monocrática
(id.
256555670
)
.

O agravado, Luiz Roberto Azevedo Hernandes, apresentou contrarrazões (
id.
264472252), pugnando pelo desprovimento do agravo

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça
(Súmula 189/STJ).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No presente agravo interno, o Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, em razão da prescrição intercorrente
(
id
.
224069684
).

A execução fiscal refere-se ao crédito tributário descrito na CDA nº 2009274, referente ao ICMS – Diferença de Estimativa, com ação distribuída em 30/01/2009
(
id
.
224069657
– fls. 50/55
).

O agravante atribui a paralisação processual à morosidade judicial, especialmente no que se refere à tentativa de citação dos devedores. Alega que requereu a citação por edital em 11/08/2009 (
id.
224069657 – fl. 68), indeferida pelo Juízo, que posteriormente determinou a citação por oficial de justiça em 21/10/2011
(
id
.
224069657
– fl. 76).

Entreta
nto,
a diligência citatória foi realizada em 10/04/2015, conforme certidão do Oficial de Justiça (id. 224069657 – fl. 114). No entanto, a ciência da Fazenda Pública somente se deu em 15/02/2018, quando requereu a expedição de citação por edital, pedido que foi novamente indeferido (id. 224069657 – fl. 115
).

Ressalte-se que a presente execução fiscal, de natureza tributária, foi proposta após a vigência da Lei Complementar nº 118/2005. Assim, nos termos da redação original do art. 174, I, do CTN, o prazo prescricional foi interrompido com a ciência da primeira tentativa frustrada de citação, iniciando-se, a partir de então, a contagem da prescrição intercorrente
.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]
o juiz suspenderá
[...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018).
(destaquei)

No caso, a ciência da infrutífera tentativa de citação do agravado ocorreu em 07/08/2009 (
id.
224069657 – fl. 10), iniciando-se, assim, o curso do prazo da prescrição intercorrente de forma automática
.

Após a ciência da negativa de citação por carta com AR, o agravante requereu a citação por edital em 11/08/2009 (
id.
224069657 – fl. 68), a qual foi indeferida, sendo determinada, em seguida, a tentativa de citação por oficial de justiça em 21/10/2011 (
id.
224069657 – fl. 76)
.

Todavia, o Estado de Mato Grosso não efetuou o pagamento da diligência, motivo pelo qual o processo foi concluso ao juízo em 02/06/2013 (
id.
224069657 – fl. 82). Posteriormente, em 19/06/2013, o juízo determinou a intimação da Fazenda Pública para que se manifestasse nos autos, sob pena de extinção da execução fiscal por abandono da causa (
id.
224069657 – fl. 84)
.

Em 02/09/2013, devidamente intimado, o agravante informou o recolhimento do valor referente ao pagamento da diligência ao oficial de justiça (
id.
224069657 – fls. 86/94). Em 29/04/2015, durante correição, o juízo determinou a verificação do cumprimento do mandado de citação pelo oficial de justiça (
id.
224069657 – fl. 108
)
.

No entanto, a certidão da diligência somente foi juntada aos autos em 15/02/2018, atestando a infrutífera tentativa de citação do agravado
(
id
.
224069657
– fls. 11
4
/11
5
).

Diante disso, observa-se que, entre 2009 e 2013, a morosidade não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, uma vez que o próprio exequente, Estado de Mato Grosso, deixou de cumprir as determinações do juízo, impedindo o prosseguimento dos autos
.

Por outro lado, após 02/09/2013, data em que o agravante efetuou o depósito para a diligência, os autos permaneceram paralisados até 15/02/2018, quando o ente federativo tomou ciência da negativa da citação. Ou seja, um período de aproximadamente cinco anos sem qualquer movimentação efetiva dos autos, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

Nesse contexto, deve ser aplicado o entendimento da Súmula 106 do STJ, uma
vez que a demora não foi atribuída ao ente federativo, mas sim ao Poder Judiciário, que se manteve inerte na realização das diligências, na juntada da certidão do oficial de justiça e na intimação da Fazenda Pública quanto ao resultado da tentativa de citação
.

Hipótese que afasta a prescrição intercorrente. Vejamos o entendimento da jurisprudência
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, é firme o entendimento do STJ
no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)
. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1169279 RS 2017/0235277-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2018)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECLARAÇÃO EX OFFICIO PELO JUÍZO A QUO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REPELIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Havendo culpa exclusiva, ou concorrente, do Poder Judiciário com relação ao prosseguimento regular do feito, infere-se a impossibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, em face da Súmula 106/STJ. 2 – Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00044098920038110015, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2024)

Diante desse contexto jurisprudencial, revejo o posicionamento anteriormente adotado e
dou provimento

ao agravo interno, reformando a decisão monocrática (
id.
233235685), para afastar a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ, e determinar a continuidade da execução fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025